Tribunal: TCU
Processo: 007.130/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5441/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.130/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Priscila de Santana Cabral Silva (XXX.469.565-XX); Helena Rocha Coutinho de Castro (XXX.218.804-XX); Luan Danilo Silva dos Santos (XXX.517.944-XX); Marta Nunes Lira (XXX.517.114-XX); Mayara Aparecida Spindola Palacio (XXX.967.614-XX); Mirthis Yammilit da Conceicao Almeida (XXX.720.984-XX); Renata Araujo Gomes de Sa (XXX.398.944-XX); Sabrina Gomes Ferreira Clark (XXX.634.614-XX); Talitta Ricarlly Lopes de Arruda Lima (XXX.932.664-XX); Thiago Campos Vasconcelos (XXX.657.315-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.